Tribunal: TJMT
Processo: 1016160-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016160-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEYCE KELLEM OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 043.764.691-22 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016160-63.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gleyce Kellem Oliveira Barboza

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A e

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO DE PORTÁTEIS. COBERTURA EM CASO DE ROUBO OU SUBTRAÇÃO MEDIANTE ARROMBAMENTO E QUEBRA ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora ingressou com a presente ação no intuito de ser indenizada em decorrência da negativa do pagamento do seguro em razão do furto do seu aparelho celular, pois alega que não foi orientada e nem esclarecida acerca das cláusulas contratuais, muito menos no tocante as hipóteses excludentes de cobertura do seguro.

2.
Em que pese às alegações autorais, verifico que
foi juntado pela autora a Apólice de Seguro onde consta a seguinte informação: “BILHETE DE SEGURO - PROTEÇÃO ROUBO E FURTO QUALIFICADO COM QUEBRA ACIDENTAL”, não havendo que falar em desconhecimento da forma do seguro contratado.

3. Consta na Apólice do Seguro a seguinte informação: Cláusula 7 – EXCLUSÕES ESPECÍFICAS:

4. De acordo com o Boletim de Ocorrência o celular foi subtraído do banco carona do veículo por criminoso sem que houvesse danos ao veículo, situação que caracteriza furto simples e como consta descrição no contrato do seguro que o
furto simples do aparelho celular é excludente de cobertura, lícita é a negativa da seguradora no pagamento da indenização, ante a ausência de previsão para cobertura decorrente de sinistro desta natureza e tampouco em direito a indenização por dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Da análise dos autos, verifico que o contrato de seguro firmado entre as partes é claro no sentido de que o furto simples não se insere entre os riscos cobertos, isso porque, o furto coberto pela apólice é o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Conforme relato do boletim de ocorrências confeccionado pela autora, a descrição dos fatos não se enquadra na hipótese de furto qualificado, nos termos da previsão de cobertura do contrato de seguro, já que a própria autora narra no boletim de ocorrência que deixou o aparelho em cima do banco e não houve nenhum tipo rompimento ou dano para abertura do veículo. Ademais, a alegação de que essa restrição contratual não chegou ao conhecimento da autora não deve prosperar, uma vez que consta claramente no contrato, entre os eventos excluídos, o furto simples assim explicado: “furto simples – subtração do bem segurado, sem vestígio e sem ameaça ou violência ao segurado. Nesse caso não haverá cobertura” - sic - Id. 143675758. Ainda, com relação à cláusula contratual que exclui a indenização no caso de furto simples, não há que se cogitar abusividade, pois tem por finalidade lícita, qual seja, a diminuição do risco e consequente adequação ao prêmio.”.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrentes arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024